Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-97.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007523-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS - CNPJ: 03.825.008/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUST E TUSD – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1007523-97.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente em agravo de instrumento.

Alega que, a decisão merece ser reformada, porquanto a análise judicial para fins de suspensão da exigibilidade mediante o depósito judicial do tributo deve ser realizada à luz da norma do CTN (art. 151, II, do CTN), que prevê ser direito do contribuinte promover o depósito para obter a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário.

Esclarece que, o argumento esposado na decisão agravada, no sentido de que
o depósito judicial causaria tumulto processual, pois o valor é incerto, invariável e seria depositado de forma mensal por tempo indeterminado
, não espelha a realidade. A uma porque a Agravante teve o máximo de cuidado e zelo em depositar os valores supostamente devidos, corrigidos e com a incidência de juros e multa nos termos da legislação estadual. E, a duas, porque o valor do ICMS vem destacado na própria fatura de energia elétrica.

Assevera que, não pretende se furtar de seu dever, tampouco, ocasionar “danos” ao erário público, o que pretende em verdade é em razão do depósito judicial à título do controvertido ICMS, gozar de seu efeito (suspensão da exigibilidade do crédito tributário).

Pontua que, a probabilidade do direito invocado está calcada no direito ao depósito e não no mérito da demanda.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 134117389).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
CAAP - COOPERATIVA ALIANCA DOS PRODUTORES DO PARECIS,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Recorrente em agravo de instrumento.

Imperioso mencionar que, a empresa Agravante ajuizou a ação de primeiro grau, objetivando a concessão de liminar, possibilitando o depósito do montante integral do ICMS incidente sobre a TUSD, a TUST.

A liminar foi indeferida pelo Juiz de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) em que pese à afirmação da parte autora, entendo que não lhe assiste razão, haja vista que a presente demanda encontra-se sobrestada em virtude de decisão proferida no STJ, até que haja o devido julgamento do REsp nº 1.163.020. Diante disso, indefiro o pedido de ID: 80824759, visto que o referido afronta diretamente o tema discutido no Tribunal Superior. (...).

Inconformada, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que indeferi o efeito ativo pretendido.

Isso porque, quanto ao depósito, foi destacado na decisão agravada, entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade do depósito judicial nas ações em que se discutem TUST e TUSD, visto que a questão ainda não foi enfrentada pelo STJ.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD - TUST) da base de cálculo do ICMS –
Decisão recorrida que indeferiu o pedido de depósito judicial dos valores de ICMS exigidos nas tarifas de TUST/TUSD
– Insurgência – Descabimento – Aplicação do artigo 314 do CPC a justificar o julgamento do presente recurso - Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela pretendida – Não configuração de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência na origem –
Depósito judicial do tributo – Inviabilidade
– Tumulto processual – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20392662820218260000 SP 2039266-28.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 11/5/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/5/2021). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD INTEGRANTES DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO E DETERMINAR À COPEL QUE DESTAQUE OS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE ICMS INCIDENTE SOBRE OS VALORES DE TUST E TUSD
. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPUTADA A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0065791-60.2021.8.16.0000 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 15.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00657916020218160000 Pinhais 0065791-60.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 15/3/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/3/2022). [Destaquei]

Foi esclarecido, também, que, não se desconhece que o depósito judicial previsto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, é direito do contribuinte. No entanto, a questão a respeito da TUST e TUSD é controvertida e foi determinada a suspensão de todas as ações em que tenham discussão a respeito desse assunto pelo STJ.

Além de que, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Sendo assim, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022